Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS. BENS DE TERCEIROS. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MA FÉ. AUSENTES AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PORQUE NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO E NÃO SE ENQUADRA COMO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão que não enfrenta matéria que não se enquadra como de ordem pública e não foi suscitada nas razões de apelação. Salvo acerca de questões de ordem pública, o magistrado não pode se manifestar sobre temas diversos daqueles aventados pelas partes, sob pena de incorrer em decisão extra ou ultra petita.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.